Tribunal: TJES
Processo: 0012835-92.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012835-92.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEANDERSON DE OLIVEIRA
APELADO: JACIMARA SANTOS DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Celanderson de Oliveira
(Id. 2089464 – fls. 56/61), ver reformada a r. sentença (Id. 2089464 – fls. 52/52-vº) que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, devido à ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes.

Irresignado, o apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Já no mérito, argumenta, em síntese, que há provas do negócio jurídico realizado entre as partes, quais sejam: o Documento Único de Transferência (DUT) e o Dossiê Consolidado do Veículo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de agosto de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, suscita o recorrente a nulidade da sentença vergastada, com base em suposta ausência de fundamentação do
decisum
, sob o argumento de que, conquanto tenha sido decretada a revelia da apelada, o juízo primevo não aplicou os efeitos da revelia, previstos no artigo 344 do CPC.

Pois bem. Após percuciente análise, verifica-se não assistir razão ao apelante.

Isso porque o magistrado de piso entendeu pela improcedência dos pedidos autorais em virtude da impossibilidade de se presumir como verdadeira a alegação formulada pelo autor, haja vista a ausência de demonstração de fato constitutivo de seu direito, qual seja a realização de negócio jurídico – compra e venda de automóvel – entre as partes.

Para tanto, nota-se que a estrutura do aludido julgamento é integrada por argumentos lógico-jurídicos que claramente explicam a opção pelo fim do processo por inaplicabilidade dos efeitos da revelia, após manifestação do requerente a favor do julgamento antecipado da lide.

Sob esse prisma, importante salientar que a motivação trazida se encontra em harmonia com o julgamento e de forma suficiente para embasar a conclusão adotada.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já determinou que “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade”.
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

Assim, considerando que a sentença atendeu às exigências de fundamentação, o que se observa é que o ponto indicado pelo recorrente para vindicar a nulidade representa, a bem da verdade, mera discordância da solução alcançada, o que não configura hipótese de nulidade.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
II. [...]. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao que se depreende, o apelante ajuizou ação de obrigação de fazer, a fim de que a compradora seja compelida a proceder a transferência do registro do veículo perante o DETRAN, bem como seja condenada ao pagamento dos encargos lançados na CNH do recorrente e de indenização a título de danos morais.

Decretada a revelia, sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, ao argumento de que, conforme relatado alhures, não houve demonstração de fato constitutivo do direito do autor, qual seja a realização de negócio jurídico de compra e venda do automóvel.

Após detida análise, tenho que merece acolhimento, em parte, a tese recursal.

Isso porque, às fls. 14 (Id. 2089464) do caderno processual, fora acostado o documento denominado “Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV”, popularmente conhecido à época dos fatos como DUT, o qual pode ser considerado recibo de compra e venda haja vista que a função da ATPV consiste, justamente, em validar a mudança de domínio do automóvel para que se concretize a transferência de propriedade do bem perante o órgão público competente.

Urge destacar que o referido documento está devidamente assinado pelo vendedor e pela compradora, ora apelada.

Acrescente-se ao aludido cenário, a existência de gravame constante do Dossiê Consolidado do Veículo juntado às fls. 15/16 (Id. 2089464), notadamente o Registro de Alienação Fiduciária informado por BV FINANC SA CFI em favor da apelada, Jacimara Santos, em 02.12.2010.

Em que pese se tratar de contratos distintos e autônomos, a Alienação Fiduciária está diretamente relacionada ao Contrato de Compra e Venda em questão, visto que não é crível que o veículo seja alienado à instituição financeira como garantia sem que haja a aquisição de um bem.

Nesse horizonte, existem provas acerca da realização de negócio jurídico entre as partes suficientes para aplicação dos efeitos da revelia, ainda que ausente a formalização da transferência de titularidade perante o DETRAN.

A respeito do tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO. TRADIÇÃO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO QUE NÃO ALTERA O JULGADO. NÃO PROVIMENTO. 1. “
O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios
” (REsp 599620/RS, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 17.05.2004).
2. Concluído pelas instâncias ordinárias que o executado não era mais proprietário do veículo sobre o qual recaiu a penhora e que sua alienação não importou em fraude, o reexame da questão encontra o
óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no Ag 658.606/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
14/08/2012, DJe 28/08/2012).

Não é outro o entendimento firmado por este Sodalício, conforme espelha o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. VEÍCULO AVARIADO SOB INDEVIDA POSSE DO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO CORRIGIDOS DE OFÍCIO. 1)
O Documento Único de Transferência (DUT) do veículo em litígio e o dossiê do automóvel expedido pelo Sistema do Detran/ES não deixam dúvidas de que o veículo em questão pertence ao Centro de Formação de Condutores do veículo, que detém seu domínio útil, porquanto o bem está alienado fiduciariamente em favor do Banco Volkswagens S/A, não podendo ser vendido
a
terceiro(s) sem prévia autorização do mencionado Banco, inclusive
. Ilegitimidade ativa afastada. 2) [...]. 7) Recurso parcialmente provido, apenas para decotar do quantum devido por danos materiais o valor de R$ 140,00.
Ex officio
, correção dos consectários legais da condenação. (TJES, Classe: Apelação, 048140203422, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Ademais, competia à apelada o ônus da prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC, entretanto, mesmo devidamente citada, restou silente.

Por conseguinte, a teor no artigo 344 do CPC, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor diante da revelia da apelada, porquanto verossímeis e coerentes com a prova constante dos autos.

Outrossim, consoante o §1º do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao novo proprietário, ou seja, ao comprador a adoção das “
providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo
”, no prazo de 30 (trinta) dias da transferência de propriedade.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEGURO VEÍCULO FURTADO RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO SUB-ROGAÇÃO ÔNUS DA SEGURADORA DE TRANSFERIR PARA SI A PROPRIEDADE DO VEÍCULO EXEGESE DO ART. 126, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB OBRIGAÇÃO QUE ALCANÇA AS HIPÓTESES DE FURTO/ROUBO DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) [...]. 2)
Segundo a interpretação sistemática do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pela transferência do veículo perante o órgão de trânsito é do comprador,
devendo o mesmo aplicar-se à seguradora que, após o pagamento da indenização ao segurado, não transfere para si a propriedade ou promove a baixa administrativa de veículo que não pode mais circular. 3) [...]. 8) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140399635, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

Logo, assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de transferência da titularidade do veículo descrito na inicial perante o Detran.

Ocorre que, na hipótese de não adoção, pelo comprador, das providências necessárias para a expedição de novo CRV no prazo acima mencionado, o antigo proprietário deveria comunicar a venda ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a comunicação respectiva, nos termos do art. 134 do CTB à época dos fatos,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça se posicionava no sentido de que, comprovada a alienação, deveria ser mitigada a responsabilidade solidária do alienante em relação às infrações administrativas cometidas após alienação. A propósito:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRANSITO. ART. 134 DO CTB. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. 1. [...]. 2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; AgRg no AREsp 174.090/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.6.2012. 3. Recurso Especial provido. (STJ – REsp: 1685225 SP 2017/0182417-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

Entretanto, a interpretação contemporânea do Tribunal da Cidadania acerca da temática em voga
afasta a responsabilidade do antigo proprietário somente em relação aos débitos de IPVA
, como forma de ressaltar o dever constante do artigo 134 do CTB, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 (CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. [...]. 4.
A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação
. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (
STJ
–
AREsp: 369593 RS 2013/0198457-7
, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 08/06/2021
)

Nas palavras do relator, Ministro Benedito Gonçalves, “
o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das turmas que a compõem,
reconhece a aplicação literal do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor que não fez, a tempo e modo, a comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito do estado
ou do Distrito Federal
”
.

No mesmo sentido, o verbete sumular nº 585 do STJ: “a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”
.

Por fim, no que se refere aos danos morais, conquanto induvidosamente faltosa a conduta empreendida pela apelada, não há se falar, na hipótese, em danos morais, porquanto não apontado qualquer desdobramento decorrente da não transferência do veículo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, que justifique indenização, sobretudo diante da responsabilidade solidária do apelante.

Dessarte, oportuno rememorar que, segundo a jurisprudência pátria, “
somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor.”
(STJ, REsp 1599224/RS, publicado em 16/08/2017).

Em vista disso, não merece reforma a sentença nesse ponto.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e
a ele
dou

parcial
provimento
para
reformar
a sentença,
tão somente
no sentido de
determinar que a apelada
proceda a transferência do veículo perante o DETRAN/ES, reconhecendo a responsabilidade solidária do apelado em
relação
aos débitos
incidentes sobre o veículo,
afastando-a, tão somente, quanto aos débitos de IPVA.

Com efeito,
reconheço a sucumbência recíproca entre os litigantes e redistribuo os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% das custas processuais para cada parte, bem como condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC, observando-se o benefício da gratuidade da justiça deferida ao autor.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Compra e venda de veículo. Transferência perante o detran. Responsabilidade do comprador. Dever de comunicação do antigo proprietário. Responsabilidade solidária do alienante. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.

1)
Não se confunde fundamentação concisa com falta de fundamentação. Hipótese em que a solução eleita fora devidamente justificada, com exposição clara da motivação. Preliminar rejeitada.

2
)
O documento denominado “Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV”, popularmente conhecido à época dos fatos como DUT, demonstra a realização da venda do automóvel, porquanto a função da ATPV consiste, justamente, em validar a mudança de domínio do veículo para que se concretize a transferência de titularidade do bem perante o órgão público competente.

3
)
A existência de gravame constante do Dossiê Consolidado do Veículo juntado, notadamente o Registro de Alienação Fiduciária informado por BV FINANCIAMENTO S/A CFI em favor da apelada, na mesma data constante do DUT, também indica a realização de negócio jurídico entre as partes.

4
)
Por conseguinte, a teor no artigo 344 do CPC, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo recorrente diante da revelia da recorrida, porquanto verossímeis e coerentes com as provas constantes dos autos.

5
)
Consoante o §1º do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao novo proprietário, ou seja, ao comprador a adoção das “
providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo
”, no prazo de 30 (trinta) dias. Precedente TJES.

6)
Na hipótese de não adoção, pelo comprador, das providências necessárias para a expedição de novo CRV, o antigo proprietário deveria comunicar a venda ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a comunicação respectiva, nos termos do art. 134 do CTB à época dos fatos.

7
)
A interpretação contemporânea do Tribunal da Cidadania acerca da temática em voga afasta a responsabilidade do antigo proprietário somente em relação aos débitos de IPVA, como forma de ressaltar o dever constante do artigo 134 do CTB. Precedentes STJ.

8
)
Conquanto induvidosamente faltosa a conduta empreendida pela apelada, não há se falar, na hipótese, em danos morais, porquanto não apontado qualquer desdobramento decorrente da não transferência do veículo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, que justifique indenização, sobretudo diante da responsabilidade solidária do apelante.

9
)
Recurso
parcialmente
provido
.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao apelo.